Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO PROBATÓRIA.
1. Habeas corpus impetrado com o fito de trancamento da ação penal n.o 0713851-52.2021.8.07.0004, que visa à apuração da prática, em tese, da contravenção penal de perturbação de sossego, tipificada no artigo 42, incisos I e III, do Decreto-Lei n.o 3.688/1941; alegam, os impetrantes, ausência de justa causa.
2. Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Excepcionalidade da medida. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional quando se mostra evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, ou que o conjunto probatório revela a inocência do acusado, ou na hipótese de manifesta atipicidade da conduta, ou, ainda, quando se acha extinta a punibilidade (RHC 15.639/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/8/2004, DJ 13/09/2004, p. 263). O caso em exame não se enquadra entre as hipóteses elencadas.
3. A justa causa é composta pela tipicidade, punibilidade e viabilidade. No presente caso, verifica-se a presença de justa causa para o recebimento da denúncia, com os indícios de autoria indicados por meio de vídeos e testemunhas. Pretendem, os impetrantes, discutir o mérito da ação penal e as provas juntadas ao processo, o que não é possível por meio do Habeas Corpus.
4. O exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal.
5. Há indícios suficientes da prática de contravenção penal para o recebimento da denúncia, cuja análise probatória de modo exauriente deve ser realizada em sentença, de modo que não se mostra recomendável, neste momento processual, trancar a ação penal. É necessário, pois, o esgotamento da cognição, com a ampla produção probatória. Precedentes desta Turma Recursal, acórdãos n.o 1618957 e 1434224.
6. Habeas corpus CONHECIDO e DENEGADO. Na forma do art. 82, § 5o da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.